Tribunal: TJMT
Processo: 1043607-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043607-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIBELI VIEIRA BARALLE THOMMEN BAICERE - CPF: 394.064.071-91 (APELADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S. A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível n.o 1043607-37.2023.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 265582786, o embargante argumenta que: (i) a decisão colegiada ignorou a comprovação documental de que a embargada contratou o produto financeiro questionado (Invest Fácil Bradesco), sendo esta a causa das movimentações bancárias contestadas; (ii) não houve prova de recusa da instituição financeira em receber valores supostamente devidos, sendo que a própria embargada reconheceu movimentações bancárias relacionadas ao produto contratado; (iii) a decisão não enfrentou adequadamente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano moral arbitrado, contrariando o princípio da intervenção mínima e o
pacta sunt servanda
; (iv) há omissão quanto à ausência de interesse processual da embargada na demanda, pois a alegação de desconhecimento dos débitos não foi acompanhada de comprovação de negativa do banco em prestar esclarecimentos.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão na análise das provas e reformada a decisão no sentido de julgar integralmente improcedente a ação originária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão em relação ao interesse recursal e legalidade da contratação.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Adianto que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da procedência parcial dos pedidos autorais.

O Juízo a quo fundamentou sua decisão no sentido de que restou incontroverso a disponibilização mensal de valores destinados ao pagamento do contrato de financiamento imobiliário celebrado com a autora. Ademais, “limitou-se o Banco a exibir a matrícula atualizada do imóvel, na qual consta no Id. 143264053 – Pág. 4, o gravame de alienação fiduciária protocolado em 03/03/2016 (R.3/97.232) e a consolidação da propriedade gravada em 21/08/2023 (AV. 4/97.232), enquanto o contrato de conta corrente Id. 141028487 foi firmado em 11/02/2016.”

O apelante discorre de modo sucinto e genérico sobre a ausência de ato ilícito e o princípio “pacta sunt servanda”, mas não questiona o fundamento adotado pelo Juízo a quo, principalmente quanto à destinação dos valores depositados mensalmente pela autora e não utilizados para quitação do contrato de financiamento.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025